Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (VIDE ACÓRDÃOS 1217523, 1218391, 1219910, 1221494, 1217464, ETC.).
1. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e constituindo-se a relação jurídica estabelecida entre as partes como uma relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, admitida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora se configurada a situação excepcional do art. 28, § 5o, do Lei consumerista.
2. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
3. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
4. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.
5. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (vide REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora designada para o acórdão Ministra Nancy Andrighi).
6. No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – sociedade da qual a agravante é sócia –, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida.
7. Diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo.
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.